Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME anexou novos documentos. De sorte a evitar eventual cerceamento de defesa, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403